Tribunal: TJMT
Processo: 8020844-82.2019.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

8020844-82.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[CRISTIELE APARECIDA PIZZOLATTO - CPF: 031.037.411-11 (RECORRENTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), UNIVAG - CENTRO UNIVERSITARIO DE VARZEA GRANDE (RECORRIDO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

Embargos de Declaração:
8020844-82.2019.8.11.0001

Embargante:
CRISTIELE APARECIDA PIZZOLATTO

Embargad
os
:

UNIVAG - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento
:
26-30/06/2023

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à
rediscussão
de matéria já apreciada e,
no

caso
, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos
embargos
declaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em face
de decisão monocrática
assim ementad
a
:

“
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACADÊMICA DE MEDICINA. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL - FIES. IMPOSIÇÃO DE TETO PARA O VALOR SEMESTRAL. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO MEC E FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE. REAJUSTES. PAGAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR FINANCIADO E VALOR DA SEMESTRALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS ATESTADO EM DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratando-se de parte que litiga amparada sob os benefícios da justiça gratuita, não há se falar em deserção. Ademais, consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício (
REsp
.
108400 SP 1996/0059166-0/
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há
se falar em revogação da AJG deferida em favor do consumidor.

2. Embora o objeto contratual seja o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), a relação em litígio é privada, porquanto está alicerçada unicamente em contrato de prestação de serviços educacionais entre a instituição de ensino e o acadêmico Recorrente, restando cristalina a relação de consumo, consoante disposição dos art. 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

3. Não há se falar em complexidade quando as provas dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

4. A consumidora, ora Recorrente, aduz que foi aprovado pela instituição de ensino Recorrida para cursar medicina e para tanto contratou o Financiamento Estudantil, por meio do Fundo de Financiamento Estudantil na modalidade 100% (cem por cento).

5. O litígio foi ajuizado contra a instituição de ensino Recorrente, ao argumento que o consumidor realizou a contratação do Financiamento Estudantil, na modalidade bolsa integral - percentual de 100% de financiamento -, contudo, de forma arbitrária a Recorrente passou a realizar cobrança de valores adicionais, apesar dos periódicos aditamentos do Financiamento Estudantil.

6. O FIES fora instituído por meio da Lei n.º 10.260/2001, de modo a objetivar o financiamento de até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados por parte das instituições de ensino.

7. Contudo, a partir do ano de 2014, o Ministério da Educação passou a promover alterações no Fundo de
Financiamento, com objetivo de reprimir os gastos com o programa, limitando o número de concessão de bolsas e fixando o reajuste das semestralidades a um teto de 4,5% (quatro vírgula cinco por cento), ampliado posteriormente para 6,41% (
seis vírgula
quarenta e um por cento). Consequentemente, para as instituições de ensino que ajustaram a semestralidade em valor à maior que o percentual estipulado para cobertura do financiamento, passou a ser devido à cobrança do excedente pelo acadêmico.

8. O Ministério da Educação e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ainda no intuito de reforçar a nova sistemática do financiamento estudantil adotaram travas financeiras, fixando um teto máximo de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) para o primeiro semestre de 2016, concedendo reajustes para os semestres posteriores, mas sempre estabelecendo um limite máximo de valor a ser repassado para a instituição de ensino.

9. Imperioso consignar que, em atenção ao princípio da segurança jurídica, a norma posterior que fixou o teto máximo para a semestralidade do curso superior não poderia retroagir para alcançar os contratos realizados sob a égide da regra mais antiga e benéfica ao estudante, como é o presente caso.

10. Entretanto, analisando detidamente o contrato firmado entre o beneficiário e o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil) denota-se que existe cláusula expressa nesse sentido, consoante cláusula quinta, parágrafo único.

11. Ademais, impende ressaltar que a instituições de ensino realmente não estão limitadas a reajustar as
semestralidades no percentual do teto disponibilizado pelo MEC, tão menos está condicionada a prestar os serviços educacionais, independente do recebimento integral dos valores praticados a título de mensalidade.

12. Nesse contexto, mesmo os acadêmicos que usufruem da modalidade de financiamento 100% (cem por cento), dos recursos do FIES, devem suportar o pagamento da diferença entre o custo da semestralidade e o teto disponibilizado para o financiamento, consoante anuído no pacto firmado entre as partes.

13. Nota-se dos autos que a época em que o contrato de financiamento junto ao FNDE fora firmado, segundo semestre de 2014, o valor destinado ao financiamento realizava a cobertura integral da semestralidade do curso de medicina.

14. Todavia, é importante, destacar que conforme as novas regras estabelecidas posteriores ao ano de 2014, o FNDE passou a realizar os aditamentos contratuais de forma limitada. Por sua vez, o MEC comprometeu-se a financiar de forma integral os reajustes de mensalidades até o percentual de 6,41% (seis vírgula quarenta e um por cento), em relação ao valor cobrado no ano de 2015, para corroborar com os acadêmicos no processo de transição de parâmetros adotados pelo MEC e FNDE.

15. Além do mais, por meio da Lei 13.366/2016, o art. 4º, da Lei 10.260/2001, passou a conter a seguinte redação
: ?
São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art.
1º em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4º
-B
.?. Por meio do art. 4-B, da respectiva lei, transferiu-se ao MEC a incumbência de regular as questões relacionadas aos valores máximos e mínimos a serem financiados, vejamos
: ?
O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação
.?
.

16. Desta forma, diante da limitação imposta pelo Ministério da Educação do valor a ser financiado, o valor excedente ao teto do financiamento seria de responsabilidade do acadêmico, tendo em vista que, a despeito da finalidade do programa de financiamento, não é contundente a atribuição do ônus financeiro à instituição de ensino privada.

17. Contudo, diante da especificidade do caso, os documentos carreados junto à
contestação ?
ADITAMENTO SIMPLIFICADO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO-, devidamente anuído pelo acadêmico, possuem informações que levam a crer que o desconto concedido pela instituição de ensino se enquadraria no valor disponibilizado pelo financiamento estudantil.

18. A instituição de ensino não agiu com zelo no lançamento dos valores junto ao
SisFies
, de modo que o aditamento semestral levou a crer na inexistência de valor a ser adimplido, desse modo é indevida a cobrança da acadêmica que anuiu com o aditamento que especificava acerca da inexistência de valor a ser adimplido com recursos próprios.

19. A atitude da instituição de ensino obstou o Recorrente de realizar a matrícula no semestre 2019/01, de modo que resta cristalino o abalo moral que o Recorrente sofreu, porquanto se viu impedido de realizar matrícula e
consequentemente cursar o semestre, em razão de dívida não discriminada no Aditamento semestral.

20. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se adequa ao caso, bem como aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

21. Sentença reformada.

22.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
”
.

A

Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência
de omissão
,

ao argumento de que
(i)
restou evidenciado supressão de instância pela aplicabilidade do artigo 1.013 do Código de Processo Civil;
(
ii
)
pela ausência de preparo recursal;
(
iii
)
necessidade de realização de perícia técnica;
(
iv
)
sobrestamento pela existência de ação coletiva;
(v)
competência da união.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023